Tribunal: TJMT
Processo: 1014826-65.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1014826-65.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Processo Legislativo, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO

BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A).

MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA

CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REU), ASSOCIACAO NACIONAL MOVIMENTO PRO ARMAS-AMPA - CNPJ: 37.545.009/0001-98 (AMICUS CURIAE), EMERSON TADEU KUHN GRIGOLLETTE JUNIOR - CPF: 216.403.998-01 (ADVOGADO), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL Nº 11.840, DE 25 DE JULHO DE 2022 – RECONHECIMENTO DE RISCO DA ATIVIDADE E A EFETIVA NECESSIDADE DO PORTE DE ARMAS DE FOGO AO ATIRADOR DESPORTIVO INTEGRANTE DE ENTIDADES DE DESPORTO LEGALMENTE CONSTITUÍDAS – MATERIAL BÉLICO – ALCANCE AO PORTE DE ARMAS – ENTENDIMENTO DO STF – COMPETÊNCIA DA UNIÃO – ART. 21, INCISO VI, E ART. 22, INCISOS I E XXI DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – VÍCIO FORMAL – MÉRITO –
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE
.

A lei oriunda do Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso e sancionada pelo Governador do Estado jamais poderia tratar sobre material bélico, ofendendo as balizas do art. 21, inciso VI, e art. 22, incisos I e XXI da Constituição da República.

A disposição constitucional de que
“Compete privativamente à União legislar sobre [... ] material bélico”
, exclui, automaticamente, a competência dos Estados-membros de assim o fazer.

Não há que se aludir que o Estado estaria legislando sobre segurança pública, o que seria de sua competência, já que o STF tem entendimento de que
“a competência atribuída aos Estados em matéria de segurança pública não pode sobrepor-se ao interesse mais amplo da União no tocante à formulação de uma política criminal de âmbito nacional, cujo pilar central constitui exatamente o estabelecimento de regras uniformes, em todo o País, para a fabricação, comercialização, circulação e utilização de armas de fogo, competência que, ademais, lhe é assegurada pelo art. 21, XXI, da Constituição Federal. Parece-me evidente a preponderância do interesse da União nessa matéria, quando confrontado o eventual interesse do Estado-membro em regulamentar e expedir autorização para o porte de arma de fogo, pois as normas em questão afetam a segurança das pessoas como um todo, independentemente do ente federado em que se encontrem”
(STF; Ministro RICARDO LEWANDOWSKI; Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.112/DF; 26.10.2007).

Ao dispor que
“no Estado de Mato Grosso, o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportivo integrante de entidades de desporto legalmente constituídas”
, tal ato normativo inegavelmente se imiscui nas atribuições materiais privativas asseguradas à União de
“autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico”
no art. 22, VI da CR/88, de incumbência da Polícia Federal, ampliando a possibilidade de acesso ao porte de armas à pessoas que não estão legalmente amparadas por norma federal a assim proceder, conforme exegese do art. 10, § 1°, I, da Lei Federal nº. 10.826/2003.

A Lei impugnada, por via transversa, também usurpa a competência privativa da União para criar hipótese de isenção de figura penal típica (possível porte ilegal de armas de fogo ao atirador desportivo integrante de entidades de desporto legalmente constituídas), legislando sobre direito penal, transgredindo também a disposição do art. 21, VI da CR/88, que determina ser de competência privativa da União legislar sobre direito penal.

Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da
Lei Estadual n°. 11.840, de 25 de julho de 2022.

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) Nº 1014826-65.2022.8.11.0000 (PJE)

REQUERENTE: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDA: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colendo Órgão Especial:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, em que se pretende liminarmente a suspensão, e no mérito, a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual n°. 11.840 de 25 de julho de 2022, do Estado de Mato Grosso, que
"reconhece o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportiva integrante de entidades de desporto legalmente constituídas nos termos do inciso IX, do artigo 6º, da Lei Federal n.º 10.826/2003".

O requerente aduz que “a
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso aprovou e o Governador do Estado sancionou o Projeto de Lei nº 39/2022, de autoria do Poder Legislativo, dando origem à Lei Estadual nº 11.840 de 25 de julho de 2022, do Estado de Mato Grosso, que “reconhece o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportiva integrante de entidades de desporto legalmente constituídas nos termos do inciso IX, do artigo 6º, da Lei Federal n.º 10.826/2003”
(sic).

Relata que a “
referida lei usurpou de forma inquestionável a competência privativa da União para dispor sobre material bélico e Direito Penal, em flagrante violação aos arts. 21, VI, e 22, I e XXI, da Constituição Federal, atraindo ofensa aos arts. 3º, I, 10, caput, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso
” (sic).

Aduz que “
a Constituição da República Federativa do Brasil estabelece, em seus arts. 21 e 22, a competência privativa da União para legislar em matéria de Direito Penal e para editar lei em sentido formal sobre a circulação de material bélico e sua respectiva fiscalização
” (sic).

Aponta que “
o Estatuto, em seu art. 10, atribui à Polícia Federal competência para conceder autorização para o porte de armas de fogo, prevendo o atendimento de três requisitos cumulativos, conforme o art. 10, § 1º
” (sic).

Expõe que “
o diploma impugnado cria presunção quanto ao risco da atividade de atirador desportivo, eximindo o requerente da autorização do dever de comprovar a sua efetiva necessidade e vinculando a análise da Polícia Federal
”, pois “
basta que o requerente apresente simples prova de cadastro a uma entidade de desporto e o registro da arma para que venha a obter, automaticamente, autorização para porte, pois há presunção automática de ‘risco da atividade’ e da ‘efetiva necessidade de porte de armas de fogo’ por atiradores desportivos, de forma que elasteceu indevidamente os requisitos para a obtenção da autorização concedida a título excepcional pela Polícia Federal
” (sic).

Narra que, “
no julgamento da ADI 3.112/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da Lei 10.826/2003, ao entender que porte de arma de fogo é temática afeta à segurança nacional e, com base no princípio da predominância do interesse, declarou a competência privativa da União para legislar sobre a matéria
” (sic). Menciona outros julgados.

Explica que “
o risco da demora apto a demonstrar a necessidade do deferimento da cautelar, está justamente na iminente aplicação de lei inconstitucional em Mato Grosso, a qual contradizendo a Carta Federal, pode trazer prejuízos à segurança pública, à vida do Estado, até porque com a presunção automática de “atividade de risco” e “da efetiva necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportivo”, haverá liberação de porte de arma sem qualquer critério
” (sic).

Requer o deferimento de liminar e a “
suspensão dos efeitos da Lei Estadual nº 11.840 de 25 de julho de 2022, do Estado de Mato Grosso, até o deslinde deste processo, aplicando-se analogicamente os artigos 10 a 12 da Lei Federal nº 9.868/1999
” (sic), e, por fim, a “
PROCEDÊNCIA do pedido da ação com a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 11.840 de 25 de julho de 2022, do Estado de Mato Grosso, por patente inconstitucionalidade formal, eis que usurpa a competência legislativa da União para dispor sobre direto penal e material bélico (armamentos), previstos nos arts. 21, VI, e 22, I e XXI, da Constituição Federal, em violação aos arts. 3º, I, 10, caput, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso
” (sic).

No mérito, pede a
“PROCEDÊNCIA do pedido da ação com a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 11.840 de 25 de julho de 2022, do Estado de Mato Grosso, por patente inconstitucionalidade formal, eis que usurpa a competência legislativa da União para dispor sobre direto penal e material bélico (armamentos), previstos nos arts. 21, VI, e 22, I e XXI, da Constituição Federal, em violação aos arts. 3º, I, 10, caput, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso”
(sic).

A liminar vindicada foi concedida, à unanimidade, pelo Colendo Órgão Especial, nos termos do v. acórdão de Id. 141277679, de lavra da minha antecessora, Desa. Nilza Pôssas de Carvalho, julgado na sessão do dia 18/08/2022, suspendendo-se a Lei impugnada.

No despacho de Id. 148477679, também de lavra da minha antecessora, foi admitida a ASSOCIAÇÃO NACIONAL MOVIMENTO PRO ARMAS – AMPA como
amicus curiae
, atendendo ao pedido veiculado anteriormente na peça Id. 140582155.

Estando o feito já sob minha relatoria, em 06/03/2023, no despacho de Id. 155078160, foi reconhecido que
“intimado do v. acórdão na forma do art. 175 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (RITJMT), o Estado de Mato Grosso não se manifestou, apesar de regularmente intimado para tanto (Id 145364662)”
, e que
“o mesmo ocorreu em relação à ASSOCIAÇÃO NACIONAL MOVIMENTO PRO ARMAS – AMPA, admitida como amicus curiae, pelo Relator em Substituição Legal, Des. Orlando de Almeida Perri, conforme certificado no Id 152352660”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer de Id. 160785666 da lavra do Subprocurador-Geral Jurídico e Institucional,
Dr. Deosdete Cruz Junior
, opina pela procedência da ação.

Na manifestação de Id. 178651195, a ASSOCIAÇÃO NACIONAL MOVIMENTO PRO ARMAS – AMPA apresenta manifestação aduzindo que
“atacada lei estadual, em seu puro teor, limita-se a reconhecer o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de arma de fogo ao atirador desportivo integrante de entidades de desporto”
e que a
“Lei questionada nesta ADI, nada mais é que uma suplementação do que dispõe o Art. 10, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº. 10.826/2003”
(sic), encontrando esteio constitucional no art. 24, IX e § 2° da CR/88. Pede o sobrestamento desta ação até ulterior julgamento de mérito pelo STF na ADI 7072.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colendo Órgão Especial:

Inicialmente, necessário pontuar que a Constituição Federal assegura ao Poder Judiciário o controle repressivo de constitucionalidade no escopo de garantir um ordenamento jurídico hígido, visando assegurar a compatibilização das normas inferiores com as superiores que lhe servem de fundamento.

No âmbito Estadual, o controle concentrado compete aos Tribunais locais, quando objetiva-se exclusivamente o exame do confronto direto e imediato do ato normativo impugnado à Constituição Estadual, conforme preceitos da própria estrutura organizacional estabelecido pelo art.
125
, §
2°
, da CRFB/88,
in verbis:

“Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.”

Nesta senda, observa-se que a presente ação direta foi ajuizada por parte legítima na forma da Constituição Estadual (Procurador-Geral de Justiça; art. 124, III), estando presentes as condições da ação, os pressupostos processuais e tendo sido observado o regular trâmite processual na forma da Lei n°. 9.868/99 e do RITJMT, de modo que comporta julgamento.

Neste sentido,
REJEITO
o pedido de sobrestamento desta ação pela AMPA até ulterior julgamento de mérito pelo STF na ADI 7072, na medida em que há diversos julgados da Suprema Corte em sede controle de constitucionalidade que convergem para a inconstitucionalidade da Lei impugnada.

No mérito, conforme sobredito, saliento que se trata de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, em que se pretende a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual n°. 11.840 de 25 de julho de 2022, do Estado de Mato Grosso, que
"reconhece o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportiva integrante de entidades de desporto legalmente constituídas nos termos do inciso IX, do artigo 6º, da Lei Federal n.º 10.826/2003".

O requerente aduz que “a
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso aprovou e o Governador do Estado sancionou o Projeto de Lei nº 39/2022, de autoria do Poder Legislativo, dando origem à Lei Estadual nº 11.840 de 25 de julho de 2022, do Estado de Mato Grosso, que “reconhece o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportiva integrante de entidades de desporto legalmente constituídas nos termos do inciso IX, do artigo 6º, da Lei Federal n.º 10.826/2003”.

Relata que a “
referida lei usurpou de forma inquestionável a competência privativa da União para dispor sobre material bélico e Direito Penal, em flagrante violação aos arts. 21, VI, e 22, I e XXI, da Constituição Federal, atraindo ofensa aos arts. 3º, I, 10, caput, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso
”.

Afirma que “
a Constituição da República Federativa do Brasil estabelece, em seus arts. 21 e 22, a competência privativa da União para legislar em matéria de Direito Penal e para editar lei em sentido formal sobre a circulação de material bélico e sua respectiva fiscalização
”.

Aponta que “
o Estatuto, em seu art. 10, atribui à Polícia Federal competência para conceder autorização para o porte de armas de fogo, prevendo o atendimento de três requisitos cumulativos, conforme o art. 10, § 1º
”.

Expõe que “
o diploma impugnado cria presunção quanto ao risco da atividade de atirador desportivo, eximindo o requerente da autorização do dever de comprovar a sua efetiva necessidade e vinculando a análise da Polícia Federal
”, pois “
basta que o requerente apresente simples prova de cadastro a uma entidade de desporto e o registro da arma para que venha a obter, automaticamente, autorização para porte, pois há presunção automática de ‘risco da atividade’ e da ‘efetiva necessidade de porte de armas de fogo’ por atiradores desportivos, de forma que elasteceu indevidamente os requisitos para a obtenção da autorização concedida a título excepcional pela Polícia Federal
”.

Narra que, “
no julgamento da ADI 3.112/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da Lei 10.826/2003, ao entender que porte de arma de fogo é temática afeta à segurança nacional e, com base no princípio da predominância do interesse, declarou a competência privativa da União para legislar sobre a matéria
”. Menciona outros julgados.

Pois bem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso aprovou e o Governador do Estado sancionou o Projeto de Lei nº. 39/2022, de autoria do Poder Legislativo, dando origem à Lei Estadual nº. 11.840 de 25 de julho de 2022, do Estado de Mato Grosso, que
“Reconhece o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportiva integrante de entidades de desporto legalmente constituídas nos termos do inciso IX, do artigo 6º, da Lei Federal n.º 10.826/2003”.

Eis os termos da Lei:

“LEI Nº 11.840, DE 25 DE JULHO DE 2022.

Autores: Deputados Ulysses Moraes, Xuxu Dal Molin e Gilberto Cattani

Reconhece o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportivo integrante de entidades de desporto legalmente constituídas, nos termos do inciso IX do art. 6º da Lei Federal nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei reconhece, no Estado de Mato Grosso, o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportivo integrante de entidades de desporto legalmente constituídas, nos termos do inciso IX do art. 6º da Lei Federal nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 25 de julho de 2022, 201º da Independência e 134º da República.”

Como se vê e conforme bem explicitado pela parte autora, “
o diploma impugnado cria presunção quanto ao risco da atividade de atirador desportivo, eximindo o requerente da autorização do dever de comprovar a sua efetiva necessidade e vinculando a análise da Polícia Federal
”, pois “
basta que o requerente apresente simples prova de cadastro a uma entidade de desporto e o registro da arma para que venha a obter, automaticamente, autorização para porte, pois há presunção automática de ‘risco da atividade’ e da ‘efetiva necessidade de porte de armas de fogo’ por atiradores desportivos, de forma que elasteceu indevidamente os requisitos para a obtenção da autorização concedida a título excepcional pela Polícia Federal
”.

Contudo, tal norma ofende frontalmente o art. 21, inc. VI, da Constituição da República que prevê:

“Art. 21.
Compete à União
:

(...)

VI - autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico
.”

Na mesma toada, o
s incisos I e XXI do art. 22 da Constituição da República estabelecem:

“Art. 22.
Compete privativamente à União legislar
sobre:

I - direito civil, comercial,
penal
, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;

(...)

XXI - normas gerais de
organização, efetivos,
material bélico
, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares;

(...)

Parágrafo único.
Lei complementar
poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.
”
(destaquei)

Ao discorrer sobre a competência privativa da União, Raul Machado Horta assevera que:

“(...) a competência legislativa incorpora os preceitos declaratórios e autorizativos da competência geral na legislação federal, através da lei e da norma jurídica, sob o comando privativo da União Federal, por intermédio dos órgãos de manifestação da vontade legislativa. Daí a correspondência entre as atribuições de competência geral e as da competência de legislação, sem a qual a competência geral permaneceria um corpo inerme, sem ação e sem vontade. A correspondência entre as duas competências às vezes se exterioriza na coincidência vocabular das expressões, como se dá na repetição de atribuições (...), com idênticas palavras ou com expressões equivalentes, e quando a correspondência não se exteriorizar de forma ostensiva irá ela alojar-se no inciso mais genérico da competência legislativa federal, abrigando-se no amplo conteúdo do direito material e do direito processual (art. 22, I), que poderá absorver na legislação codificada ou não codificada as atribuições da Federação, situadas na competência geral do Estado soberano. (...) [E continua] desfazendo a rigidez inerente à competência privativa, a Constituição [da República] prevê no parágrafo único do art. 22, após a enumeração das matérias incluídas na privatividade legislativa da Federação, que lei complementar poderá autorizar os Estados a legislarem sobre questões específicas relacionadas na competência privativa. Essa forma de delegação legislativa da União aos Estados, no nível dos ordenamentos constitutivos da República Federal, exige lei complementar, portanto, a aprovação da maioria absoluta das duas Casas do Congresso Nacional (art. 69), e não se reveste de generalidade, requerendo, ao contrário, a particularização de questões específicas, subtraídas ao elenco das matérias incluídas na privatividade legislativa da União.”
(HORTA, Raul Machado. Direito constitucional. 3. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2002. p. 351-353)

Nesta toada, observa-se que a disposição constitucional de que “
Compete privativamente à União legislar sobre [... ] material bélico
”, exclui, automaticamente, a competência dos Estados-membros de assim o fazer.

Em caso análogo, o STF infirma o entendimento de que “
regulamentações atinentes ao registro e ao porte de arma também são de competência privativa da União, por ter direta relação com a competência de autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico – e não apenas por tratar de matéria penal, cuja competência também é privativa da União (art. 22, I, da Constituição Federal)
” (STF; Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.729/RN; 19.6.2013).

Neste sentido, é descabida a tese da AMPA no sentido de que seria possível ao Estado legislar de forma suplementar acerca da matéria, mesmo porque não há lei complementar em sentido formal, nos termos do parágrafo único do art. 24 da CR/88, autorizando os Estados a legislarem sobre material bélico.

Não há que se aludir que o Estado estaria legislando sobre segurança pública, o que seria de sua competência, já que o STF tem entendimento de que “
a competência atribuída aos Estados em matéria de segurança pública não pode sobrepor-se ao interesse mais amplo da União no tocante à formulação de uma política criminal de âmbito nacional, cujo pilar central constitui exatamente o estabelecimento de regras uniformes, em todo o País, para a fabricação, comercialização, circulação e utilização de armas de fogo, competência que, ademais, lhe é assegurada pelo art. 21, XXI, da Constituição Federal. Parece-me evidente a preponderância do interesse da União nessa matéria, quando confrontado o eventual interesse do Estado-membro em regulamentar e expedir autorização para o porte de arma de fogo, pois as normas em questão afetam a segurança das pessoas como um todo, independentemente do ente federado em que se encontrem
” (STF; Ministro RICARDO LEWANDOWSKI; Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.112/DF; 26.10.2007).

De mais a mais, ao dispor que “
no Estado de Mato Grosso, o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportivo integrante de entidades de desporto legalmente constituídas”
, tal ato normativo inegavelmente se imiscui nas atribuições materiais privativas asseguradas à União de
“
autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico”
no art. 22, VI da CR/88, de incumbência da Polícia Federal, ampliando a possibilidade de acesso ao porte de armas à pessoas que não estão legalmente amparadas por norma federal a assim proceder, conforme exegese do art. 10, § 1°, I, da Lei Federal nº. 10.826/2003.

Além disso, a Lei impugnada, por via transversa, também usurpa a competência privativa da União para criar hipótese de isenção de figura penal típica (possível porte ilegal de armas de fogo ao atirador desportivo integrante de entidades de desporto legalmente constituídas), legislando sobre direito penal, transgredindo também a disposição do art. 21, VI da CR/88 que determina ser de competência privativa da União legislar sobre direito penal.

Neste contexto, como bem destacado no mais recente parecer da Procuradoria-Geral de Justiça coligido ao feito:

“(...)

Nesse mesmo sentido,
reconhecendo que a facilitação do porte de arma ao CAC viola a competência privativa da União para dispor sobre material bélico, encartada no art. 22, incisos I e XXI, da CF/88, caminha a decisão de mérito proferida na ADI nº 1015295-14.2022.8.11.000 e as decisões liminares deferidas nas ADIs nº 1015293-44.2022, 1015305-58, 1015296-96.2022, 1015293-44.2022, 1015296-96.2022 e 1015293-44.2022
.

Nesse passo, como bem descortinado na inicial ministerial,
é inegável que a lei impugnada, ao constituir presunção legal de que o desempenho de atividade de atirador desportivo caracteriza, por si, “efetiva necessidade do exercício de atividade de risco e ameaça à integridade física dos Colecionadores, Atiradores e Caçadores (CAC's)”, de que trata o art. 10, § 1º, I, da Lei 10.826/2003, adentrou em seara que deve ser disciplinada mediante estabelecimento de regras uniformes, em todo o país, para a fabricação, comercialização, circulação e utilização de armas de fogo, além de ser afeta à formulação de uma política criminal de âmbito nacional, a qual, portanto, deve ficar a cargo exclusivo da União
.

A inicial ministerial já indicou ser assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que há violação à competência privativa da União nas leis deflagradas pelos demais entes federativos com a pretensão de estender o porte de arma a determinado grupo ou categoria.

(...)”
(destaquei)

De outra feita, corroborando todo o acima exposto, há diversas decisões recentes STF que prelecionam:

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Expressão “o porte de arma no território do Estado do Piauí” constante do inciso II do art. 47 da Lei Complementar 56/2005 do Estado do Piauí. 3.
Norma que estabelece o porte de arma de fogo como prerrogativa funcional dos Procuradores de Estado do Piauí.
4.
Inconstitucionalidade formal. Violação dos arts. 21, VI e 22, I e XXI da Constituição.
5.
Na linha da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional a norma estadual que estabeleça casos excepcionais em que o porte de arma de fogo não configura ilícito penal e deva ser assegurado como prerrogativa funcional a agentes públicos ou privados. Precedentes.
6. Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão “o porte de arma no território do Estado do Piauí” constante do inciso II do art. 47 da Lei Complementar 56/2005 do Estado do Piauí.”
(ADI 6973, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 03/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 08-11-2022 PUBLIC 09-11-2022)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. ART. 65, VI, DA LEI COMPLEMENTAR 111/2002, DO ESTADO DE MATO GROSSO. AUTORIZAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO A PROCURADOR ESTADUAL. CATEGORIA FUNCIONAL NÃO ABRANGIDA PELO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO (ARTS. 21, VI, E 22, XXI, DA CF/1988). ADI CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE. I – É característica do Estado Federal a repartição de competências entre os entes políticos que o compõem, de modo a preservar a diversidade sem prejuízo da unidade da associação.
II – Cabe à União regulamentar e expedir autorização para o porte de arma de fogo, em prol da uniformidade da regulamentação do tema em todo o País, questão afeta a políticas de segurança pública de âmbito nacional (arts. 21, VI e 22, da CF/1988).
III –
A jurisprudência do STF é uníssona no sentido de que os Estados-membros não têm competência para outorgar o porte de armas de fogo a categorias funcionais não contempladas na legislação federal (ADI 3.112/DF, de minha relatoria).
IV - Ação conhecida e pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 65, VI, da Lei Complementar 111/2002, do Estado de Mato Grosso.”
(ADI 6972, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 28-09-2022 PUBLIC 29-09-2022)

“Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 54, inciso VIII, da Lei Complementar nº 88/96 do Estado do Espírito Santo.
Porte de armas para procuradores do Estado. Matéria afeta à competência privativa da União. Artigo 22, inciso XXI, da Constituição Federal. Procedência.
1. Busca-se, na presente via de controle concentrado, a declaração de inconstitucionalidade da expressão “autorização de porte de arma” contida no art. 54, inciso VIII, da Lei Complementar nº 88/96 do Estado do Espírito Santo. 2.
Segundo a orientação firmada na remansosa jurisprudência da Suprema Corte, compete à União a definição dos requisitos para a concessão do porte de arma de fogo e dos possíveis titulares de tal direito, inclusive no que se refere a servidores públicos estaduais ou municipais. Precedentes.
3. Aplica-se, in casu,
a tese fixada no julgamento da ADI nº 6.974 (Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/8/22) nos seguintes termos: “É inconstitucional, por violação à competência legislativa privativa da União, lei estadual que concede porte de armas a Procuradores do Estado”.
4. Pedido julgado procedente.”
(ADI 6977, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 14/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 30-09-2022 PUBLIC 03-10-2022)

Inclusive, nos autos da ADI n°. 7.188/AC, o STF afirmou de modo expresso que:

“3.
Ao reconhecer risco da atividade e a necessidade do porte de armas de fogo
ao atirador desportivo integrante de entidades de desporto legalmente constituídas
e aos vigilantes de empresa de segurança privada do Estado,
as normas impugnadas questionadas invalidaram-se por ter atuado o legislador estadual em matéria de competência da União, que legislou sobre a matéria, conferindo à Polícia Federal o exame conclusão sobre a concessão de autorização do porte de arma de fogo, nos termos do inc. I do § 1º do art. 10 da Lei n. 10.826/2003
.

4. Reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que
a definição dos requisitos para a concessão do porte de arma de fogo e dos possíveis titulares desse direito é de competência da União, nos termos do inc. XXI do art. 22 da Constituição da República, para garantir a uniformidade da regulamentação do tema no território nacional. Precedentes.
”
(destaquei)

De outra feita, assinalo ser cabível tomar o art. 22 da CF/88, que trata das hipóteses de competência privativa da União, como norma parâmetro o controle abstrato de constitucionalidade estadual na medida em que o mencionado artigo é uma norma de reprodução obrigatória.

A propósito:

“No caso dos autos, a norma federal invocada foi
o art. 22, I, da Carta da República, que atribui à União a competência privativa para legislar, entre outras matérias
, sobre direito do trabalho.
O caráter privativo dessa atribuição federal significa que está prima facie excluída das esferas estaduais, distrital e municipal a disciplina das relações de trabalho.
Em outras palavras,
o dispositivo acima interfere diretamente na ordem jurídica dos Municípios, configurando, portanto,
norma de reprodução obrigatória
.
Naturalmente,
seria possível discutir se está correta, ou não, a interpretação que lhe foi conferida na origem – o que, como indicam os precedentes citados, seria viável em sede de recurso extraordinário.
No entanto,
isso não infirma o fato de que, ao aplicar norma de reprodução obrigatória, o Tribunal de Justiça não invadiu competência desta Corte.
”
(STF, RclAgR 17.954/PR, Primeira Turma, Min. Roberto Barroso, DJe 10.11.2016)

“Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 20.415/2019 do Estado de Goiás. Ato normativo disciplinador, no âmbito do ente federado, de aspectos das relações contratuais entre seguradoras e segurados. Confederação sindical. Pertinência temática configurada. Inconstitucionalidade formal.
Competência privativa da União Federal para dispor sobre direito civil e seguros (art. 22, I e VII, CF). Lei criadora de atribuições a órgão integrante da estrutura administrativa do Poder Executivo local. Reserva de iniciativa. Violação dos arts. 61, §1º, II, e, 84, VI, a, CF. Procedência.
1. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido da inconstitucionalidade de normas estaduais que disponham sobre relações contratuais securitárias, por consubstanciarem tema de direito civil e seguros, afetos à competência legislativa privativa da União Federal (art. 22, I e VII, CF). Precedentes. 2.
As regras inerentes ao processo legislativo, nos termos da jurisprudência desta Casa, são de reprodução obrigatória pelos demais entes da Federação.
3. Aplica-se, em âmbito estadual, o art. 61, § 1º, da Constituição Federal, que consagra reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para iniciar o processo legislativo das matérias nele constantes. 4. A criação de atribuições, por meio de lei oriunda de projeto de iniciativa parlamentar, a órgão vinculado à estrutura do Poder Executivo revela-se colidente com a reserva de iniciativa do Governador do Estado (arts. 61, § 1º, II, e, 84, VI, a, CF). Precedentes. 5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado procedente.”
(ADI 6132, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 02-12-2021 PUBLIC 03-12-2021)

Como se vê, no STF é patente a premissa de que
“as regras inerentes ao processo legislativo, nos termos da jurisprudência desta Casa, são de reprodução obrigatória pelos demais entes da Federação”
, sendo, destarte, passíveis de serem utilizadas como normas parâmetro de controle constitucionalidade pelos Tribunais de Justiça locais.

Corroborando todo o acima exposto, colaciono os seguintes julgados deste Sodalício:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
LEI N. 960/2022 DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA-MT – LEI MUNICIPAL QUE RECONHECE A ATIVIDADE DOS COLECIONADORES, ATIRADORES E CAÇADORES (CAC ́S) COMO EXERCÍCIO DE RISCO E AMEAÇA À INCOLUMIDADE FÍSICA – COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA AUTORIZAR E FISCALIZAR O USO DE MATERIAL BÉLICO, BEM COMO DE LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA (CF, ARTS. 21, VI, E 22, I E XXI) – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO – PRECEDENTES DO STF
– AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE. É formalmente inconstitucional lei municipal que estabelece presunção legal de que o desempenho de atividade de atirador desportivo caracteriza, por si, efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física, exigida pelo Estatuto do Desarmamento para autorização de porte de arma, por usurpação das competências privativas da União para autorizar e fiscalizar o uso de material bélico, bem como de legislar sobre a matéria e para criar hipótese de isenção de figura penal típica.”
(TJMT, N.U 1015293-44.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JOAO FERREIRA FILHO, Órgão Especial, Julgado em 15/06/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
LEI MUNICIPAL N. 2.740/2022, DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA – LEI MUNICIPAL QUE RECONHECE A ATIVIDADE DOS COLECIONADORES, ATIRADORES E CAÇADORES (CAC ́S) COMO EXERCÍCIO DE RISCO E AMEAÇA À INCOLUMIDADE FÍSICA PARA FINS DO DISPOSTO NO ART. 10 DA LEI FEDERAL Nº 10.826/2003 – COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA AUTORIZAR E FISCALIZAR O USO DE MATERIAL BÉLICO, BEM COMO DE LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA (CF, ARTS. 21, VI, E 22, I E XXI) – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO – PRECEDENTES DO STF
– AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE. É formalmente inconstitucional lei municipal que estabelece presunção legal de que o desempenho de atividade de atirador desportivo caracteriza, por si, “efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física”, exigida pelo Estatuto do Desarmamento para autorização de porte de arma, por usurpação das competências privativas da União para autorizar e fiscalizar o uso de material bélico, bem como de legislar sobre a matéria e para criar hipótese de isenção de figura penal típica. “(...) Nos termos do art. 22, XXI, da Constituição Federal, compete à União a definição dos requisitos para a concessão do porte de arma de fogo e dos possíveis titulares de tal direito, inclusive no que se refere a servidores públicos estaduais ou municipais. Precedentes. 3. (...) 4. Pedido julgado procedente. Fixação da seguinte tese de julgamento: “É inconstitucional, por violação à competência legislativa privativa da União, lei estadual que concede porte de armas a Procuradores do Estado”. (ADI 6974, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 15-08-2022 PUBLIC 16-08-2022)
.” (N.U 1015700-50.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RUI RAMOS RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 16/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
LEI MUNICIPAL N. 2.167/2022, DO MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE – LEI MUNICIPAL QUE RECONHECE A ATIVIDADE DOS COLECIONADORES, ATIRADORES E CAÇADORES (CAC ́S) COMO EXERCÍCIO DE RISCO E AMEAÇA À INTEGRIDADE FÍSICA PARA FINS DO DISPOSTO NO ART. 10 DA LEI FEDERAL Nº 10.826/2003 – COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA AUTORIZAR E FISCALIZAR O USO DE MATERIAL BÉLICO, BEM COMO DE LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA (CF, ARTS. 21, VI, E 22, I E XXI) – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO – PRECEDENTES DO ST
F – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE. É formalmente inconstitucional lei municipal que estabelece presunção legal de que o desempenho de atividade de atirador desportivo caracteriza, por si, “efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física”, exigida pelo Estatuto do Desarmamento para autorização de porte de arma, por usurpação das competências privativas da União para autorizar e fiscalizar o uso de material bélico, bem como de legislar sobre a matéria e para criar hipótese de isenção de figura penal típica. “(...) Nos termos do art. 22, XXI, da Constituição Federal, compete à União a definição dos requisitos para a concessão do porte de arma de fogo e dos possíveis titulares de tal direito, inclusive no que se refere a servidores públicos estaduais ou municipais. Precedentes. 3. (...) 4. Pedido julgado procedente. Fixação da seguinte tese de julgamento: “É inconstitucional, por violação à competência legislativa privativa da União, lei estadual que concede porte de armas a Procuradores do Estado”. (ADI 6974, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 15-08-2022 PUBLIC 16-08-2022).”
(N.U 1015295-14.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RUI RAMOS RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 09/01/2023)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
LEI MUNICIPAL N. 2.239/2022, DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ – LEI MUNICIPAL QUE RECONHECE A ATIVIDADE DOS COLECIONADORES, ATIRADORES E CAÇADORES (CAC ́S) COMO EXERCÍCIO DE RISCO E AMEAÇA À INTEGRIDADE FÍSICA PARA FINS DO DISPOSTO NO ART. 10 DA LEI FEDERAL Nº 10.826/2003 – COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA AUTORIZAR E FISCALIZAR O USO DE MATERIAL BÉLICO, BEM COMO DE LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA (CF, ARTS. 21, VI, E 22, I E XXI) – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO – PRECEDENTES DO STF
– AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE. É formalmente inconstitucional lei municipal que estabelece presunção legal de que o desempenho de atividade de atirador desportivo caracteriza, por si, “efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física”, exigida pelo Estatuto do Desarmamento para autorização de porte de arma, por usurpação das competências privativas da União para autorizar e fiscalizar o uso de material bélico, bem como de legislar sobre a matéria e para criar hipótese de isenção de figura penal típica. “(...) Nos termos do art. 22, XXI, da Constituição Federal, compete à União a definição dos requisitos para a concessão do porte de arma de fogo e dos possíveis titulares de tal direito, inclusive no que se refere a servidores públicos estaduais ou municipais. Precedentes. 3. (...) 4. Pedido julgado procedente. Fixação da seguinte tese de julgamento: “É inconstitucional, por violação à competência legislativa privativa da União, lei estadual que concede porte de armas a Procuradores do Estado”. (ADI 6974, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 15-08-2022 PUBLIC 16-08-2022).”
(N.U 1015301-21.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RUI RAMOS RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
LEI MUNICIPAL N. 1.887/2022, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – LEI MUNICIPAL QUE RECONHECE A ATIVIDADE DOS COLECIONADORES, ATIRADORES E CAÇADORES (CAC ́S) COMO EXERCÍCIO DE RISCO E AMEAÇA À INTEGRIDADE FÍSICA PARA FINS DO DISPOSTO NO ART. 10 DA LEI FEDERAL Nº 10.826/2003 – COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA AUTORIZAR E FISCALIZAR O USO DE MATERIAL BÉLICO, BEM COMO DE LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA (CF, ARTS. 21, VI, E 22, I E XXI) – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO – PRECEDENTES DO STF
– AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE. É formalmente inconstitucional lei municipal que estabelece presunção legal de que o desempenho de atividade de atirador desportivo caracteriza, por si, “efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física”, exigida pelo Estatuto do Desarmamento para autorização de porte de arma, por usurpação das competências privativas da União para autorizar e fiscalizar o uso de material bélico, bem como de legislar sobre a matéria e para criar hipótese de isenção de figura penal típica. “(...) Nos termos do art. 22, XXI, da Constituição Federal, compete à União a definição dos requisitos para a concessão do porte de arma de fogo e dos possíveis titulares de tal direito, inclusive no que se refere a servidores públicos estaduais ou municipais. Precedentes. 3. (...) 4. Pedido julgado procedente. Fixação da seguinte tese de julgamento: “É inconstitucional, por violação à competência legislativa privativa da União, lei estadual que concede porte de armas a Procuradores do Estado”. (ADI 6974, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 15-08-2022 PUBLIC 16-08-2022).”
(N.U 1015306-43.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RUI RAMOS RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 09/01/2023)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
LEI MUNICIPAL QUE RECONHECE A ATIVIDADE DOS COLECIONADORES, ATIRADORES E CAÇADORES (CAC ́S) COMO EXERCÍCIO DE RISCO E AMEAÇA À INTEGRIDADE FÍSICA PARA FINS DO DISPOSTO NO ART. 10 DA LEI FEDERAL Nº 10.826/2003 – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO – PRECEDENTES DO STF
– INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. “(...) Nos termos do art. 22, XXI, da Constituição Federal, compete à União a definição dos requisitos para a concessão do porte de arma de fogo e dos possíveis titulares de tal direito, inclusive no que se refere a servidores públicos estaduais ou municipais. Precedentes. 3. (...) 4. Pedido julgado procedente. Fixação da seguinte tese de julgamento: “É inconstitucional, por violação à competência legislativa privativa da União, lei estadual que concede porte de armas a Procuradores do Estado”. (ADI 6974, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 15-08-2022 PUBLIC 16-08-2022).”
(N.U 1015699-65.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Órgão Especial, Julgado em 17/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação direta para
DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE
da Lei Estadual n°. 11.840 de 25 de julho de 2022.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023